Tribunal: TJSP
Processo: 0004583-61.2015.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória c.c. condenatória e indenizatória por danos morais e materiais – Concurso anulado após a nomeação e efetivo exercício no cargo – Novo certame realizado – Reprovação na prova prática – Municipalidade de Mendonça -Pretensão ao percebimento das diferenças de horas extras e seus reflexos, danos morais pelo acometimento de moléstia adquirida em razão do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória c.c. condenatória e indenizatória por danos morais e materiais – Concurso anulado após a nomeação e efetivo exercício no cargo – Novo certame realizado – Reprovação na prova prática – Municipalidade de Mendonça -Pretensão ao percebimento das diferenças de horas extras e seus reflexos, danos morais pelo acometimento de moléstia adquirida em razão do trabalho, bem como pela perda de uma chance, ante a sua reprovação na prova prática, além da condenação em danos materiais, equivalentes ao pensionamento vitalício ou até que atinja 75 anos - Alternativamente requer a anulação da aplicação da prova prática – Sentença de improcedência – Apelo que se restringiu a alegar a nulidade por cerceamento de defesa - Inocorrência - Julgamento antecipado da lide, sem realização de prova testemunhal - Admissibilidade – Questão de fato e de direito que se encontrava suficientemente comprovada nos autos – Inteligência dos arts. 355, I e 370, ambos do NCPC – Preliminar afastada – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003070
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0004583-61.2015.8.26.0306, da Comarca de José Bonifácio, em que é apelante
MARA ELOÍSA JAQUETA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
MENDONÇA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E
EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004583-61.2015.8.26.0306 -Voto no
2
Apelação: 0004583-61.2015.8.26.0306*
Apelante: MARA ELOÍSA JAQUETA
Apelada: MUNICIPALIDADE DE MENDONÇA
Juiz: DR. TIAGO OCTAVIANI
Comarca: JOSÉ BONIFÁCIO
Voto no. 16.206 K*
APELAÇÃO CÍVEL
Ação declaratória c.c.
condenatória e indenizatória por danos morais e
materiais
Concurso anulado após a nomeação e
efetivo exercício no cargo Novo certame realizado
Reprovação na prova prática
Municipalidade
de Mendonça -Pretensão ao percebimento das
diferenças de horas extras e seus reflexos, danos
morais pelo acometimento de moléstia adquirida em
razão do trabalho, bem como pela perda de uma
chance, ante a sua reprovação na prova prática,
além
da
condenação
em
danos
materiais,
equivalentes ao pensionamento vitalício ou até que
atinja 75 anos - Alternativamente requer a anulação
da aplicação da prova prática
Sentença de
improcedência Apelo que se restringiu a alegar a
nulidade por cerceamento de defesa - Inocorrência -
Julgamento antecipado da lide, sem realização de
prova testemunhal - Admissibilidade
Questão de
fato e de direito que se encontrava suficientemente
comprovada nos autos Inteligência dos arts. 355, I
e 370, ambos do NCPC
Preliminar afastada

Sentença mantida Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta por MARA ELOÍSA
JAQUETA contra a r. sentença de fls. 416/419, que julgou improcedente
o pedido em ação declaratória c.c. condenatória e indenizatória por
danos morais e materiais, proposta em face da MUNICIPALIDADE DE
MENDONÇA, pela qual se pretendia o percebimento das diferenças de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004583-61.2015.8.26.0306 -Voto no
3
horas extras e seus reflexos, danos morais decorrentes de moléstia
adquirida em razão do trabalho, bem como pela perda de uma chance,
ante a sua reprovação na prova prática, além da condenação em danos
materiais, equivalentes ao pensionamento vitalício ou até que atingisse
os 75 anos. Alternativamente requereu, ainda, a anulação da aplicação da
prova prática. Houve a condenação da vencida ao pagamento das custas
e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios fixados
10% (dez por cento) do valor da causa, observando-se a concessão da
justiça gratuita (fls. 252).

Irresignada, apela a vencida (fls. 421/429) alegando,
apenas, o cerceamento de sua defesa, ante a impossibilidade de produzir
a prova testemunhal, rogando pela anulação da r. sentença.

Contrarrazões a fls. 495/501.
É o relatório.
Trata-se de apelação interposta por MARA ELOÍSA
JAQUETA contra a r. sentença que julgou improcedente o seu pedido
em ação declaratória c.c. condenatória e indenizatória por danos morais
e materiais.
Alega, na inicial, que prestou concurso e já
trabalhava para a apelada quando, após cinco anos de exercício do
cargo, foi surpreendida com a notícia de que o concurso que prestara
fora anulado por decisão judicial, razão pela qual todos os candidatos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004583-61.2015.8.26.0306 -Voto no
4
aprovados naquele certame foram obrigados a refazer a prova prática.
Aduz que em razão dos anos de trabalho prestados
junto à apelada, passou a sofrer de moléstias adquiridas pelo exercício
da função, as quais a inabilitaram fisicamente, o que resultou em sua
reprovação na prova prática que foi obrigada a refazer.
Em razão disso, propôs a presente ação visando o
percebimento das diferenças de horas extras e seus reflexos, danos
morais pelo acometimento de moléstia adquirida em razão do trabalho,
bem como pela perda de uma chance, ante a sua reprovação na prova
prática, além da condenação em danos materiais, equivalentes ao
pensionamento vitalício ou até que atinja 75 anos. Alternativamente
requereu a anulação da aplicação da prova prática.

Primeiramente, ressalte-se que a autora, ora
apelante, apenas arguiu em seu apelo a preliminar de cerceamento de
defesa, requerendo o seu acolhimento, para fins de se anular a r.
sentença.

Com todo respeito, descabe-lhe razão, merecendo
ser mantida a r. sentença.

O art. 355, inciso I, do novo Código de Processo
Civil dispõe que a lide será julgada antecipadamente quando a questão
não necessitar de produção de prova em audiência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004583-61.2015.8.26.0306 -Voto no
5
O instituto é idêntico ao que era regulado pelo artigo
330, inciso I, o qual, segundo Theotônio Negrão, em “Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor”, 42a ed., Saraiva, 2010,
ao comentar o referido artigo legal, assim dispôs nos itens 1 e 2b:

“Presentes as condições que ensejam o julgamento
antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade,
assim proceder (STJ-4a T., REsp 2.832, Min. Sálvio de
Figueiredo, j. 14.8.90, DJU 17.9.90). No mesmo sentido:
RSTJ 102/500, RT 782/302.
Constantes dos autos elementos de prova documental
suficientes para formar o convencimento do julgador,
inocorre
cerceamento
de
defesa
se
julgada
antecipadamente a controvérsia (STJ-4a T., Ag 14.952, Min.
Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91, DJU 3.2.92)”.

Outrossim, Tereza Arruda Alvim Wambier e outros,
em sua a obra “Primeiros comentários ao Novo Código de Processo
Civil artigo por artigo”, assim esclarece:

“(...) A redação do art. 355 e seus incisos não difere
substancialmente daquela do art. 330 do CPC/1973,
evidenciando-se que a razão de ser do julgamento
antecipado do mérito continua sendo a mesma: a
desnecessidade de produzir prova, seja porque a lide
envolve preponderantemente questão de direito (...) ou
porque, embora seu foco esteja na questão de fato, já exista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004583-61.2015.8.26.0306 -Voto no
6
nos autos elementos suficientes para o juiz formar o seu
convencimento.” (Teresa Arruda Alvim Wambier, Maria
Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e
Rogerio Licastro Torres de Mello, Ed. Revista dos
Tribunais, Ed. 2015, p. 618).

O art. 370, do novo Código de Processo Civil prevê
que: “Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar
as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz
indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou
meramente protelatórias.”.

Destarte, sendo o juiz o destinatário da prova, a
dispensa de sua produção incumbia ao prudente critério do julgador e,
tendo este entendido que a matéria posta em julgamento estava apta ao
seu conhecimento imediato, não há que se falar em cerceamento de
defesa.

Aliás, esta Egrégia Sexta Câmara já decidiu:

“CERCEAMENTO DE DEFESA - Não ocorrência -
Julgamento antecipado à luz do artigo 330, I, do CPC - O
juiz é o destinatário da prova e a ele cabe decidir sobre a
necessidade de sua produção (art. 130 do CPC) - Preliminar
rejeitada” (Apelação no 0001456-81.2005.8.26.0075. Des.
Rel. Reinaldo Miluzzi. DJul. 03/12/2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004583-61.2015.8.26.0306 -Voto no
7
E este é o caso dos autos, eis que a ação já estava
madura para o juízo a quo proferir a sua sentença.

No caso, requer a apelante a anulação do julgado
para o fim de lhe possibilitar a produção de prova oral, necessária para a
demonstração de suas alegações referentes ao direito às diferenças de
horas extras e seus reflexos, bem como à anulação da prova prática.

Contudo, sem razão.

Conforme alega em sua inicial, a apelante foi
aprovada em certame público para o cargo de serviços gerais, iniciando
suas atividades em outubro de 2009.

Ocorre que, em abril de 2014, por força de decisão
judicial, a segunda fase (prova prática) de seu concurso foi anulada,
ensejando, assim, a realização de uma nova prova, na qual foi reprovada.

Alega que, naquele momento, seu estado de saúde já
estava debilitado ante as condições de trabalho a que era submetida,
situação que acarretou o seu baixo desempenho na avaliação prática.

Ou seja, em síntese, aduz que no momento de sua
admissão estava plenamente apta ao exercício das funções do cargo, e,
quando da reavaliação prática, sua reprovação foi ocasionada pelos
problemas de saúde adquiridos no exercício de suas funções.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004583-61.2015.8.26.0306 -Voto no
8
Em que pesem as suas alegações, o fato de ter sido
reprovada na prova prática em nada se relacionou ao seu estado de
saúde.

Como já bem observou o juízo a quo “a prova
médico-pericial produzida nos autos atestou claramente a ausência de
incapacidade laborativa da autora (vide resposta ao quesito da
requerente n.o 05 - fl. 377), consignando o laudo que a autora
'(...)apresentou período de incapacidade total e temporária durante
aproximadamente 03 meses em 2011, quando ficou afastada do
trabalho, com posterior recuperação funcional' (vide fl. 377). Ainda,
extrai-se do laudo pericial que a autora retornou ao mercado de
trabalho em 03/08/2015, ou seja, antes mesmo do ajuizamento da
presente ação, passando a exercer a função de motorista na Prefeitura
de José Bonifácio (vide fl. 375)”.

E
complementa
o
d.
magistrado
que
“em
observância à prova pericial, verifica-se claramente que não havia
qualquer incapacidade laborativa na autora quando do refazimento da
prova prática do concurso (em 2014) e tampouco qualquer nexo causal,
(...)”.

Assim, tem-se que a oitiva de testemunhas em nada
serviria para alterar a conclusão do julgado, que devidamente
fundamentou sua decisão, ancorando-se nos fatos, documentos, prova
pericial e no direito que envolve a lide, razão pela qual era totalmente
despicienda a produção da prova oral requerida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004583-61.2015.8.26.0306 -Voto no
9

E o mesmo se observa em relação ao pedido de
pagamento das diferenças de horas extras e seus reflexos, visto que os
documentos juntados foram capazes de afastar as alegações da apelante,
já que se comprovou o seu pagamento, como bem fundamentou o juízo
a quo a fls. 418.

Logo, conclui-se que não houve o cerceamento de
defesa.

Tendo em vista que o apelo da vencida se restringiu
a esta alegação, o qual não se configurou, de rigor a manutenção do
decisum, com o desprovimento de seu apelo.

Quanto aos honorários recursais, nos termos do art.
85, §§ 2o e 11, do NCPC, majoro para 15% (quinze por cento) sobre o
valor da causa, observada a justiça gratuita (fls. 252).

Ressalto que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões do
decisum, e rebatendo todas as teses levantadas pelas partes capazes de
infirmar a conclusão adotada pelo julgador, em observação ao que
dispõe o artigo 489, § 1o, do NCPC (STJ. EDcl no MS 21.315-DF,
julgado em 8/6/2016 - Info 585).

Todavia, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004583-61.2015.8.26.0306 -Voto no
10
suscitada, observando-se que não houve afronta a nenhum dispositivo
infraconstitucional e constitucional.

Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento
ao recurso.

SILVIA MEIRELLES
Relatora